Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709127-02.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIEGO SILVA ALVES D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória proposta por DIEGO SILVA ALVES em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a alteração da base de cálculo de incidência do ICMS sobre sua conta de energia elétrica. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por preclusão no que se refere à impugnação ao valor da causa, nos termos do art. 293 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025 14:53:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador